Tribunal: TJMT
Processo: 1026445-21.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026445-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), ARTUR CHERULLI - CPF: 037.046.391-92 (ADVOGADO), RODRIGO AMARAL CARVALHO - CPF: 042.141.311-50 (AGRAVANTE), PRISCILLA FRANCA & CIA LTDA - CNPJ: 35.551.461/0001-37 (AGRAVADO), FAUSTO RICHARD ECHER - CPF: 003.064.771-14 (AGRAVADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), MONIZA NUNES DE ALMEIDA BORGES - CPF: 033.312.071-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. COMPLEMENTAÇÃO NECESSÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação de indenização por danos materiais e designou audiência de instrução, sem delimitar as questões de fato e de direito relevantes ao mérito, conforme exige o art. 357 do CPC.

II.
Questões em discussão

2. (i) Verificar se a decisão saneadora atendeu aos requisitos previstos no art. 357 do CPC quanto à delimitação das questões processuais, de fato e de direito, essenciais ao mérito.

3. (ii) Analisar a viabilidade da inversão do ônus da prova, considerando a alegada hipossuficiência técnica do agravante em relação aos agravados, nos termos do art. 6.º, VIII, do CDC.

III.
Razões de decidir

4. A decisão agravada não observou os requisitos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, ao deixar de delimitar as questões de fato e de direito relevantes à decisão do mérito. Tal omissão inviabiliza a adequada organização do processo, em desrespeito à determinação contida no acórdão anterior que anulou decisão saneadora e ordenou a sua complementação.

5. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor é medida excepcional e condicionada à demonstração de verossimilhança nas alegações ou de sua hipossuficiência técnica.

6. No caso, o agravante não comprovou ser tecnicamente incapaz de produzir as provas necessárias para demonstrar o alegado, especialmente considerando que já apresentou elementos como laudo e documentos, além de dispor de testemunhas para corroborar suas alegações.

7. Ausentes os requisitos legais, a inversão do ônus probatório foi corretamente indeferida na decisão de origem.

IV.
Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento parcialmente provido, apenas para determinar a complementação da decisão saneadora com a delimitação das questões de fato e de direito relevantes ao mérito, na forma do art. 357 do CPC.

Tese de julgamento:

1.

É imprescindível que a decisão saneadora delimite as questões de fato e de direito relevantes à decisão de mérito, nos termos do art. 357, II e IV, do CPC.

2.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor exige demonstração de verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica, não sendo cabível quando a parte dispõe de meios suficientes para produzir as provas necessárias.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 357, II e IV; CDC, art. 6.º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1004559-34.2022.8.11.0000; TJ-DF, AC 0004023-19.2016.8.07.0014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
RODRIGO AMARAL CARVALHO,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1009193-64.2022.8.11.0003 da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, interposto por
PRISCILLA FRANCA & CIA LTDA e FAUSTO RICHARD ECHER,
que indeferiu o pedido de inversão do ônus probatório.

Alega que a decisão agravada violou o acordão n. 1026675-97.2023.8.11.0000, que anulou a primeira decisão de saneamento, expressamente determinou que fosse proferida nova decisão “resolvendo as questões processuais pendentes.

Esclarece que permanece silente quanto à delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e as questões de direito relevantes para a decisão de mérito.

Aduz que a decisão infringiu os incisos II e IV do artigo 357 do CPC, bem como o acordão mencionado.

Defende ainda a alteração do ônus da prova, posto que não possui meios técnicos para desconstituir prova apresentada pela agravada.

Aduz que
“hipossuficiência do Agravante é inquestionável, uma vez que se trata de pessoa física que acaba de realizar sua primeira transação imobiliária, não possuindo qualquer outro imóvel em seu nome. De outra parte, a Agravada e o Sr. FAUSTO RICHARD ECHER possuem ampla experiência em tal atividade e, mais do que habituados, tem na compra e venda de imóveis sua principal atividade econômica: PRISCILLA FRANCA & CIA LTDA é imobiliária constituída desde 2019, e o vendedor FAUSTO RICHARD ECHER é sócio-administrador da empresa ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA, atuante no ramo de construção civil e responsável pela realização de diversas obras e condomínios no estado de Mato Grosso.”.

Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, cancelando-se a audiência designada, até o julgamento definitivo do presente recurso.

No mérito requer seja determinada seja proferida decisão saneadora, delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e declarar a inversão do ônus da prova, uma vez reconhecida a hipossuficiência técnica do agravante para desconstituir a prova apresentada pela agravada.

Foi concedido efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso por ambas as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
RODRIGO AMARAL CARVALHO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1009193-64.2022.8.11.0003 da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis movido por
PRISCILLA FRANCA & CIA LTDA e FAUSTO RICHARD ECHER
que indeferiu o pedido de inversão do ônus probatório.

O agravante requer:

i) seja determinada O despacho

saneador, delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e

ii) declarar a inversão do ônus da prova, uma vez reconhecida a hipossuficiência técnica do agravante para desconstituir a prova apresentada pela agravada.

A decisão agravada é a seguinte:

“Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O pedido formulado pela ré – chamamento ao processo – não tem como vingar, uma vez que no caso em pauta a relação é de consumo.

Conforme o artigo 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, nas relações de consumo, o chamamento ao processo somente é cabível nos casos de contrato de seguro.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO - CHAMAMENTO AO PROCESSO - PLANO DE SAÚDE - NÃO CABIMENTO - VEDAÇÃO LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 88, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Ainda que configurada a responsabilidade solidária de terceiro - requisito que, nos termos do artigo 130, III do Código de Processo Civil, permitiria fosse chamado ao processo pelo Réu - não se pode admitir tal intervenção em ações que versem sobre relação de consumo - A partir de uma interpretação teleológica do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, conclui-se pela vedação legal ao chamamento ao processo em demandas consumeristas, à exceção da hipótese prevista no artigo 101, inciso II da referida Lei, qual seja, quando o réu houver contratado seguro de responsabilidade.
(TJ-MG - AI: 10000212550628001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

Em sendo assim, indefiro o pedido.

Defiro a prova oral requerida pela parte ré, assim, hei por bem em designar o
dia 12 de novembro de 2024, às 15:00 horas
, para audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto Processual.”.

E nos Embargos de Declaração, houve o seguinte complemento:

“No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, não vejo como possa vingar a pretensão do autor.

Há que ser salientado que a inversão do ônus probatório não é automática.

A inversão do ônus da prova é concedida quando restarem evidenciadas as alegações do consumidor, ou quando clara sua dificuldade em conseguir determinado meio probatório, ou seja, reste comprovada sua hipossuficiência probatória.

Ademais, o objetivo do legislador com o Código de Defesa do Consumidor não foi privilegiar o consumidor, mas tão somente igualá-lo ao fornecedor de bens ou ao prestador de serviços. Justamente na busca deste equilíbrio entre as partes envolvidas na relação de consumo foi instituído o mecanismo da inversão do ônus da prova.

Desta feita, não deve prosperar a pretensa inversão do ônus probatório pretendido pelo autor, uma vez que não restaram demonstrados os requisitos previstos na norma.

Finalizo, a inversão do ônus da prova é técnica que prestigia o princípio da igualdade entre as partes, sendo cabível em favor do consumidor, quando forem verossímeis as suas alegações ou quando for ele hipossuficiente na relação, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que não é o caso dos autos.

Em sendo assim, hei por bem em indeferir o pedido de inversão do ônus da prova.”.

Sucede que, não sendo o caso de julgamento antecipado, é dever do magistrado sanear e organizar o processo, nos termos do artigo 357 do CPC,
verbis:

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

§ 2º As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

§ 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

§ 5º Na hipótese do § 3º, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas.

§ 6º O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato.

§ 7º O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.

§ 8º Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.

§ 9º As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências.”.

Nos autos do RAI n. 1026675-97.2023.811.0000, restou decidido, à unanimidade, que fosse proferida nova decisão saneadora, resolvendo questões pendentes, antes da realização da audiência de instrução e julgamento. Contudo, na decisão agravada, foi indeferido o chamamento ao processo e designada audiência, sem que tenham sido delimitadas as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e delimitação das questões de direito relevantes para a decisão do mérito.

Para ilustrar:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DECISÃO SANEADORA NÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO. 1. Nos termos do art. 370, parágrafo único, o indeferimento das provas requeridas pelas partes exige decisão devidamente fundamentada a fim de demonstrar a inutilidade da dilação probatória. 2. A ausência de decisão saneadora fundamentada com a fixação dos pontos controvertidos impõe a nulidade parcial do processo, nos termos dos artigos 11 e 489, § 1º, ambos do CPC. 3. Preliminar de nulidade parcial do processo suscitada de ofício. Apelações prejudicadas. Maioria.” (TJ-DF 00040231920168070014 DF 0004023-19.2016.8.07.0014, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/09/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Seguindo, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fundamento no art.
6.º
,
VIII
, do
CDC
, visa à facilitação da defesa de seus direitos, a ser utilizado nos casos em que a produção de prova por ele seja processualmente inviável. Vale ressaltar que a aplicação deste instituto não é automática e apenas será deferida quando o juiz reconhecer como verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para a produção da prova.

O agravante explica que nas tratativas comerciais foi-lhe informado que o imóvel contaria com telhas termoacústicas; todavia, ao realizar a reforma teve conhecimento de que a cobertura da casa não foi realizada com telhas termoacústicas, mas, sim de fibrocimento, que possuem valor de mercado significativamente menor e não oferecem o mesmo conforto térmico e acústico.

Na contestação, os réus/agravados alegam, em síntese, que foi realizada vistoria prévia; e que o autor foi negligente em não realizar análise minuciosa.

Nesse cenário, e em apreciação mais completa que o mérito recursal permite, não vislumbro razões para deferir o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que a parte não fez prova da dificuldade ou impossibilidade de provar o fato constitutivo do seu direito, ao contrário, sempre afirma na inicial que possui testemunha para corroborar suas alegações, além de ter juntado vários documentos, inclusive laudo.

Na situação em exame, portanto, não vislumbro ser necessário qualquer conhecimento técnico por parte do agravante para a produção da prova do direito pleiteado, motivo pelo qual acertada a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova.

Para ilustrar:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova não é automática e apenas será deferida quando o Juiz reconhecer verossimilhança a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para a produção da prova. Se a parte não demonstra a hipossuficiência técnica, é de rigor o indeferimento da inversão do ônus da prova.” (TJ-MT 10045593420228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Desta feita, não restou demonstrada a hipossuficiência do Agravante em relação aos Agravados, uma vez que a obtenção das provas necessárias à demonstração do direito afirmado não se encontra fora do alcance da parte Autora.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para que seja complementada a decisão saneadora com a delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e delimitação das questões de direito relevantes para a decisão do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024